Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ADVOGADO NO CADASTRO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EQUÍVOCO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO ADVOGADO. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Lei no 11.419/06, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando a dispensa de publicação no órgão oficial.
2. Em se tratando de processos que tramitam em segredo justiça, a ausência de cadastro dos nomes dos advogados das partes impede a consulta dos autos e, consequentemente, o exercício da ampla defesa e contraditório.
3. Quando por erro não atribuído ao advogado, o ato decisório não lhe for comunicado, há nítido prejuízo à parte patrocinada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.